Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-88.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14823 - Óbito de Companheiro/Companheira
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800647-88.2024.8.14.0087

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível e mantivera a sentença concessiva de pensão por morte a Elias Nascimento dos Santos, com reconhecimento de união estável com ex-servidora falecida em 10/07/2008. A decisão impugnada determinou a implantação do benefício com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (18/07/2022) e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se a sentença declaratória de união estável produz efeitos previdenciários mesmo sem a participação do IGEPPS; (iii) determinar se é exigível início de prova material contemporânea ao óbito ocorrido em 2008 para fins de concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC e o Regimento Interno do TJPA autorizam o julgamento monocrático quando a decisão estiver amparada em jurisprudência dominante, sem afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo quando a matéria é passível de reapreciação pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

A jurisprudência do STJ entende que eventual nulidade de decisão monocrática resta superada com a reapreciação da matéria pelo colegiado, como no presente caso, afastando-se qualquer prejuízo processual à parte agravante.

Aplica-se ao caso a legislação vigente à data do óbito (10/07/2008), conforme Súmula 340 do STJ, sendo inaplicáveis as exigências de prova material introduzidas posteriormente pela MP nº 871/2019 (convertida na Lei nº 13.846/2019) e LC Estadual nº 128/2020, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

A sentença declaratória de união estável, proferida pela Justiça Estadual e transitada em julgado, produz efeitos erga omnes na esfera probatória, ainda que o ente previdenciário não tenha integrado a lide, conforme entendimento do TRF-4.

A exigência de início de prova material contemporânea ao óbito não existia à época dos fatos, sendo legítima a comprovação da união estável por meio de prova exclusivamente testemunhal, como admite a jurisprudência consolidada do STJ.

A alegação de risco ao erário público ou afronta ao princípio da legalidade não prospera, pois a concessão do benefício observa a norma aplicável ao tempo do fato gerador e se apoia em prova judicial eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática do relator fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC.

A sentença judicial que reconhece a união estável, proferida pela Justiça Estadual e transitada em julgado, tem eficácia probatória erga omnes, inclusive para fins previdenciários, ainda que o ente previdenciário não tenha integrado a lide.

Não se exige início de prova material contemporânea ao óbito ocorrido antes da vigência da MP nº 871/2019 e da LC Estadual nº 128/2020, sendo suficiente a prova testemunhal, nos termos da legislação vigente à época.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 932, 926, § 1º; LC Estadual nº 39/2002; Súmula 340 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1854823/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, DJe 17.12.2020; TRF-4, AC 5000080-77.2018.4.04.7216/SC, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 23.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.03.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra decisão monocrática (ID 29567071) que negou provimento à Apelação interposta nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Pensão por Morte ajuizada por ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS, mantendo a sentença de 1º grau que reconheceu a união estável entre o recorrido e a ex-servidora falecida, Terezinha de Jesus Leão Carnevale, falecida em 10/07/2008, e condenou o ente previdenciário à implementação do benefício de pensão por morte, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (18/07/2022) e pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 30187901), o agravante sustenta: (i) inexistência de jurisprudência dominante sobre o tema no TJPA, o que tornaria indevida a decisão monocrática; (ii) ausência de provas contemporâneas à data do óbito capazes de comprovar a existência da união estável; (iii) ineficácia da sentença judicial de reconhecimento da união estável sem a participação do IGEPPS; (iv) violação ao princípio da legalidade e risco ao erário com a concessão do benefício sem observância das normas específicas do RPPS/PA.

Em contrarrazões ao agravo (ID 31469685), o recorrido defende: (i) a validade da sentença declaratória de união estável mesmo sem a participação do IGEPPS; (ii) a inaplicabilidade da exigência de início de prova material contemporânea ao óbito ocorrido em 2008, por força do princípio do tempus regit actum; (iii) o respaldo jurisprudencial à decisão monocrática que reconheceu a união estável com base na legislação vigente à época dos fatos e na jurisprudência do STJ, sendo suficiente a prova testemunhal; (iv) a ausência de qualquer nulidade ou injustiça na decisão monocrática atacada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida ao Colegiado se restringe à análise da legalidade da decisão monocrática que reconheceu o direito do agravado à pensão por morte, com base na união estável comprovada judicialmente, afastando a exigência de início de prova material contemporânea ao óbito ocorrido em 2008.

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A parte agravante alega violação ao devido processo legal, por inocorrência de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V do CPC.

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.
4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO

Nos termos da Súmula 340 do STJ,
“A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
. Portanto, considerando que o óbito da ex-servidora ocorreu em
10 de julho de 2008
, aplica-se a
Lei Complementar Estadual nº 39/2002
, então vigente, que não exigia a apresentação de três documentos contemporâneos ou início de prova material para a comprovação de união estável.

DA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL

Consta dos autos sentença declaratória proferida na ação nº 0033080-16.2009.8.14.0301, com trânsito em julgado, reconhecendo a união estável entre o agravado e a falecida. A jurisprudência pátria, inclusive do
TRF-4
, reconhece que:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DECLARATÓRIA NA JUSTIÇA ESTADUAL TRANSITADA EM JULGADO . OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1.
A sentença declaratória de existência ou inexistência de união estável, proferida pela Justiça Estadual, que é a justiça competente para esse reconhecimento, deve ser observada pelo Juízo Federal, quando do julgamento de ação visando à concessão de pensão por morte do (a) companheiro (a) . Precedentes da Corte. 2. Mesmo que o INSS não tenha sido parte do processo em que foi reconhecida a existência de união estável na Justiça Estadual, ele fica vinculado ao decisum em virtude da eficácia declaratória da sentença lá proferida, de caráter vinculante e contra todos, uma vez que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de examinar as demandas relacionadas ao direito de família e sucessões, matérias incluídas na competência residual atribuída à Justiça Comum dos Estados.
3 . A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 4. Preenchidos os requisitos legais, faz jus a autora à pensão por morte do companheiro. (TRF-4 - AC: 50000807720184047216 SC, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, 9ª Turma) (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DECLARATÓRIA NA JUSTIÇA ESTADUAL TRANSITADA EM JULGADO . OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1.
A sentença declaratória de existência ou inexistência de união estável, proferida pela Justiça Estadual, que é a justiça competente para esse reconhecimento, deve ser observada pelo Juízo Federal, quando do julgamento de ação visando à concessão de pensão por morte do (a) companheiro (a) . Precedentes da Corte. 2. Mesmo que o INSS não tenha sido parte do processo em que foi reconhecida a existência de união estável na Justiça Estadual, ele fica vinculado ao decisum em virtude da eficácia declaratória da sentença lá proferida, de caráter vinculante e contra todos, uma vez que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de examinar as demandas relacionadas ao direito de família e sucessões, matérias incluídas na competência residual atribuída à Justiça Comum dos Estados. 3 . A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 4. Preenchidos os requisitos legais, faz jus a autora à pensão por morte do companheiro.
(TRF-4 - AC: 50000807720184047216 SC, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, 9ª Turma) (grifo nosso)

Ainda que o IGEPPS não tenha participado da ação de família, a sentença produz efeitos erga omnes no âmbito probatório, sendo plenamente válida para fins previdenciários.

DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM

Trata-se de princípio basilar do direito previdenciário, segundo o qual a lei aplicável é aquela vigente no momento do fato gerador – no caso, o óbito. A exigência de início de prova material só foi inserida no ordenamento pela Medida Provisória nº 871/2019, convertida na Lei nº 13.846/2019, e pela LC Estadual nº 128/2020, que não podem retroagir para atingir óbitos anteriores.

A respeito do assunto, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior tem prestigiado o entendimento de que, antes da Lei n. 13 .846/2019, a legislação previdenciária não exigia início de prova material para a comprovação de união estável, para efeito de concessão de pensão por morte, considerando suficiente a apresentação de prova testemunhal, por não ser dado ao julgador adotar restrições não impostas pelo legislador.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, pautado no conjunto probatório dos autos, considerou indevida a concessão de pensão por morte, tendo em vista a falta de comprovação da união estável, até mesmo pela prova testemunhal, cuja inversão do julgado demandaria o reexame de prova, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1854823 SP 2019/0382572-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37) ou risco ao erário público. A decisão se baseia em norma vigente à época e em prova judicial robusta, cuja eficácia não depende da anuência do ente previdenciário, como visto.

O Agravo Interno intenta rediscutir matéria já decidida de acordo com entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, sem trazer argumentos novos ou demonstrar erro material, nulidade ou omissão na decisão monocrática.

O reconhecimento judicial da união estável e a legislação aplicável à data do óbito autorizam a concessão do benefício. Exigir cumprimento de requisitos criados anos após o falecimento da segurada implicaria violação ao princípio do tempus regit actum e à segurança jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que confirmou a sentença concessiva do benefício de pensão por morte ao agravado.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026